Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004903-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): MELISSA GONÇALVES R. VICENTIM - DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA
REQUERENTE: ALESSANDRO LINO DE JESUS
EMENTA
HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA IDÊNTICA A DO PACIENTE - PEDIDO DE EXTENSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME SEMIBERTO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PERDA DO OBJETO - JULGADO DO TJMT - DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO EXTINTO.
Se a autoridade apontada como coatora estabelece o regime semiaberto, com expedição do respectivo alvará de soltura ao requerente, fica prejudicado o pedido de extensão em habeas corpus que tem por objeto a liberdade processual (CPP, art. 659 e RITJMT. Art. 159), cabendo ao relator julgá-lo extinto, em decisão monocrática (RITJMT, art. 51, XV).
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Pedido de extensão formulado em favor de ALESSANDRO LINO DE JESUS, nos autos do HC NU 1004903-49.2021.8.11.0000, cuja ordem foi concedida parcialmente desconstituir a prisão preventiva de JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA mediante imposição de medidas cautelares alternativas pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio simples - art. 121, caput, e art.14, II, ambos do CP], sob assertiva de que se encontram em situação fático-jurídica idênticas (ID 88940465).
A i. 15a Procuradoria Criminal opina pelo “acolhimento da pretensão”, em parecer assim sintetizado:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, § 2o, I e IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO QUE VAI CONTRA AS ORIENTAÇÕES DO DENOMINADO ‘PACOTE ANTICRIME’ - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - PRETENSÃO DE SOLTURA. ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA. PETIÇÃO DE CORRÉU, PLEITEANDO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. Decisão colegiada pela revogação da prisão do paciente, em razão de sua ilegalidade - Prisão decretada ex officio, sem requerimento prévio do Ministério Público e/ou da autoridade policial - Imposição de medidas cautelares diversas, constantes do artigo 319, do Código de Processo Penal. Corréu que pleiteia extensão dos efeitos da benesse, alegando identidade de situações - Circunstância que se verifica - Peticionante que foi recolhido ao cárcere pelas mesmas razões que o paciente, e em mesma decisão - Extensão que se impõe. Parecer pelo acolhimento da pretensão.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 83364030)
Relatos.
Ao atualizar a tramitação processual, verifica-se que o requerente foi submetido a julgamento popular no dia 7.7.2021, tendo sido reconhecida sua reponsabilidade penal, pelos jurados, por tentativa homicídio privilegiado - art. 121, § 1o, c/c art. 14, II, do CP - e o Juiz-Presidente dosou a pena em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e determinou a “expedição do Alvará de Soltura” (Sistema Primus - Código 700223).
Se a autoridade apontada como coatora estabelece o regime semiaberto, com expedição do respectivo alvará de soltura ao requerente, fica prejudicado o pedido de extensão em habeas corpus que tem por objeto a liberdade processual (CPP, art. 659 e RITJMT. Art. 159).
Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“Tendo sido prolatada sentença na ação penal de origem, com consequente soltura do Paciente, quando a tese debatida neste Habeas Corpus era justamente a necessidade de revogação da prisão, resta prejudicado o julgamento do pedido veiculado nesta ação constitucional.” (TJMT, HC N.U. 1002241-83.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 24.4.2019)
Nesse contexto, cabe ao relator julgar, monocraticamente, pedido de habeas corpus “que haja perdido seu objeto” (RITJMT, art. 51, XV).
Com essas considerações, JULGA-SE PREJUDICADO este HC.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021
Des. MARCOS MACHADO